Tribunal: STF
Processo: Súmula 634
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 634

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 635."}]